Tribunal: TJSP
Processo: 1003163-75.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. CORPO ESTRANHO (OBJETO METÁLICO CORTANTE) ENCONTRADO EM ALIMENTO INDUSTRIALIZADO (BOLO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. 1. DEVER DE INDENIZAR. Insurgência da ré fabricante sob a tese de "mero dissabor", ante à ausência de ingestão do produto. Descabimento. A simples

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. CORPO ESTRANHO (OBJETO METÁLICO CORTANTE) ENCONTRADO EM ALIMENTO INDUSTRIALIZADO (BOLO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. 1. DEVER DE INDENIZAR. Insurgência da ré fabricante sob a tese de "mero dissabor", ante à ausência de ingestão do produto. Descabimento. A simples presença de corpo estranho em alimento industrializado, expondo o consumidor a risco concreto e grave à sua saúde e incolumidade física e psíquica, caracteriza dano moral in re ipsa. Irrelevância da efetiva ingestão. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.877.119/MG). Defeito na segurança do produto (art. 12, CDC) e violação da legítima expectativa de segurança do consumidor. Responsabilidade objetiva da fabricante configurada. 2. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem. Ré (apelante principal) que pugna pela redução para R$ 1.000,00. Autor (apelante adesivo) que busca a majoração para R$ 25.000,00. Montante arbitrado que se mostra adequado, razoável e proporcional à gravidade do fato (objeto cortante) e à extensão do dano (risco concreto sem lesão física). Atendimento às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito. 3. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDOS.